Tribunal: TJSP
Processo: 1010550-28.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público municipal. Botucatu. Pretensão à progressão funcional prevista no na LCM no 911/2011 e na LCM no 912/2011. Normas de eficácia limitada. Necessidade de regulamentação da matéria por decreto. Impossibilidade de determinação de evolução funcional pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Súmula Vinculante no 37 do C. STF. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público municipal. Botucatu. Pretensão à progressão funcional prevista no na LCM no 911/2011 e na LCM no 912/2011. Normas de eficácia limitada. Necessidade de regulamentação da matéria por decreto. Impossibilidade de determinação de evolução funcional pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Súmula Vinculante no 37 do C. STF. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso não provido.